Tribunal: TJMT
Processo: 1000217-66.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000217-66.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MAURILIO JOSE DIAS - CPF: 014.131.481-82 (APELADO), VOLMIR RUBIN - CPF: 678.817.000-25 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE/INTERESSADO: INSTITUTO

NACIONAL

DE

SEGURO SOCIAL – INSS

RECORRIDO/INTERESSADO:

MAURILIO JOSE DIAS

E M E N T A

PROCESSO CÍVIL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – REMESSA NECESSÁRIA – NÃO CONHECIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – RECURSO INOMINADO - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE DO AUTOR – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO, VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – BENEFÍCIO CONCEDIDO – TUTELA ANTECIPADA MANTIDA -
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF -
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

Excepcionalmente, não é caso de se conhecer da remessa necessária, ainda que o benefício fosse pago no valor do teto do I.N.S.S., o proveito econômico obtido não ultrapassaria os 1.000 salários mínimos previstos no artigo 496, § 3o, I, do C.P.C., ficando, assim, dispensada a remessa necessária.

A jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.

Ao observar que o segurado possui grau de instrução deficitário, 55 anos de idade e que sempre trabalhou com serviço braçal, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação educacional e profissional, para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

Uma vez confirmada no mérito a sentença de procedência, não cabe conferir efeito suspensivo à apelação, pois não há probabilidade de provimento do recurso, consoante art. 1.012, § 4o, CPC.

No mais, inalteradas as circunstâncias que fundamentaram a urgência da verba alimentar, deve ser mantida a antecipação de tutela deferida na origem.

No
Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1o- F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária. Assim, o
s consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE/INTERESSADO:

INSTITUTO

NACIONAL

DE

SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO/INTERESSADO:

MAURILIO JOSE DIAS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e apelação cível, interposta pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – inss
,
objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, na Ação de Implantação de Benefício de Auxílio-Doença ou de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência n.
1000217-66.2021.8.11.0015
, julgou procedentes os pedidos formulados por
MAURILIO JOSÉ DIAS
para implantar o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez a partir da cessação do auxílio-doença, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do STJ, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal prevista no art. 104 da Lei n. 8.213/91, quando for o caso. Via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

A sentença registrou, ainda, a concessão da tutela de urgência para implantação do referido benefício e a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, fixado em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (art. 85, § 2o, do CPC e Súmula n. 111 do STJ).

Por fim, o magistrado
a quo
considerou a sentença ilíquida e, por esse motivo, determinou o envio dos autos à Instância Superior para remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC (id.100125994 - Pág. 1 a 9).

Em suas razões recursais (id. 100125995 - Pág. 1 a 3), a autarquia federal aduz impossibilidade da concessão de benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez que a incapacidade do apelado é parcial, sujeita à reabilitação profissional, devido apenas o benefício de auxílio-doença.

Alega ser ilegal a concessão da tutela liminar, por ausência de prova inequívoca e irreversibilidade do provimento.

Sustenta a aplicação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com incidência de juros e correção monetária pelos índices de poupança, utilizando a TR como índice de correção monetária até 25/03/2015, conforme modulação dos efeitos pelo STF.

Contrarrazões (id. 100133452 - Pág. 1 a 3).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos, alegando ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 100217499 - Pág. 1 a 2).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE/INTERESSADO:

INSTITUTO

NACIONAL

DE

SEGURO SOCIAL – INSS

APELADO/INTERESSADO:

MAURILIO JOSE DIAS

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e apelação cível, interposta pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – inss
,
objetivando reforma da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, na Ação de Implantação de Benefício de Auxílio-Doença ou de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência n. 1000217-66.2021.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos formulados por
MAURILIO JOSÉ DIAS
para implantar o benefício previdenciário de Aposentadoria por Invalidez a partir da cessação do auxílio-doença, pagando as parcelas devidas e vencidas atualizadas de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e no Tema 905 do STJ, devendo os índices serem fixados na liquidação da sentença, observando a prescrição quinquenal prevista no art. 104 da Lei n. 8.213/91, quando for o caso. Via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

De início, cumpre destacar que não obstante a sentença tenha consignado o envio destes autos à Instância Superior para remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC, essa não deve ser conhecida, posto que de um simples exame dos autos e cálculo aritmético, é possível constatar que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, §3o, inc. I, do CPC,
in verbis:

(...)
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

§ 1o Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á.

§ 2o Em qualquer dos casos referidos no § 1o, o tribunal julgará a remessa necessária.

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;
(negrito meu)

In casu
, considerando que
os benefícios previdenciários possuem um limite máximo de pagamento mensal fixado, hoje na quantia de R$
6.433,57 (seis mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos)
, consoante
Portaria SEPRT/ME n. 477, de 12 de

janeiro de 2021, emitida pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e pelo Ministério da Economia,
e ainda observado o prazo prescricional (60 meses), acrescidos de juros e correção monetária, é certo que a condenação não atingirá o limite estabelecido pelo supracitado dispositivo legal.

No mais, o valor atribuído à causa (
R$ 1.000,00 –
id. 100125987 - Pág. 8) na exordial também não ultrapassa esse limite, o que corrobora que, ainda que a sentença seja ilíquida, o seu proveito econômico não atingirá o limite previsto em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já julgou,
in verbis
:

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3).

2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.

3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de

eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos

e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária

e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais).

9. Recurso especial a que se nega provimento
. (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.735.097 - RS (2018/0084148-0), Primeira Turma, Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, DJe: 11/10/2019)

Igualmente, esta Corte de Justiça já se pronunciou sobre a dispensa da remessa necessária,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO INCAPAZ DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, I, DO CPC – INCONFORMISMO COM A CONDENAÇÃO – REQUERIDO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DESNECESSIDADE – INSTITUTO JÁ RECONHECIDO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SOLICITADA A REFORMA DA SENTENÇA DADA A IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INVIABILIDADE – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA DO RECORRIDO APONTADA NO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – ANÁLISE DA FAIXA ETÁRIA, DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO – VERIFICADA A DIFICULDADE DE RESTABELECER NO MERCADO DE TRABALHO – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI No 8.213/1991 E DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDAMENTE CONCEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA ESFERA RECURSAL QUE DEVERÃO OBEDECER O QUANTO PREVISTO NO ART. 85, §§ 3o, 4o, INCISO II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não deve ser conhecida a remessa necessária, quando, com a simples análise dos autos e realizado cálculo aritmético, a condenação ou o proveito econômico obtido não atingir o limite estabelecido no art. 496, § 3o, I, do CPC.

2.

Não há que se cogitar da aplicação da prescrição quinquenal, quando o aludido instituto já foi reconhecido pelo juízo de origem, inexistindo, pois, interesse recursal no ponto.

3.

Conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça, "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho” (STJ. Segunda Turma. AREsp 1348227/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018).

4.

Ao verificar que o segurado apresenta, para além de patologias incapacitantes de cunho irreversível, idade relativamente avançada, baixo grau de instrução, longo período de inatividade e que regularmente desempenhou funções que exigem esforço físico, denota-se a impossibilidade de buscar uma nova formação profissional para se relocar no mercado de trabalho, fazendo jus ao benefício da aposentadoria por invalidez.

5.

Considerando a iliquidez da sentença originária, tem-se que a majoração dos honorários em razão dos trabalhos complementares realizados na esfera recursal deverão obedecer o quanto previsto no art. 85, §§ 3o, 4o, inciso II, do CPC.

(N.U 1018022-66.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Partindo dessas premissas,
a remessa necessária não deve ser conhecida.

Passo, agora, à análise do recurso voluntário interposto pela autarquia federal.

A irresignação do Recorrente consiste na concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ao autor da ação originária, ora recorrido.

Pois bem.

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez
, in verbis
:

(...)
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência
9i8exigida
, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo médico realizado pelo perito oficial (id. 148913385 - Pág. 1 e 2), o qual concluiu que a incapacidade do autor, ora apelado, é parcial e permanente, conforme transcrevo a seguir

QUESITOS:

1.

O(a) periciando(a) é ou foi portador(a) de doença ou lesão física ou mental?

(x) SIM

(

) NÃO

1.1. Quais? Indicar também o Código Internacional de Doença – CID.

S46 – Traumatismo de tendão e músculo ao nível do ombro e do braço.

2.

A doença ou lesão de que o(a) periciando(a) é portador(a)
o(a)

torna incapaz
para sua atividade laboral
habitual
?

(X) SIM

(

) NÃO

(

) temporária

(x) permanente

(X) parcial

2.1.

Contextualização se necessário:

PACIENTE COM RUPTURA TOTAL DO BICPES BRAÇO ESQUERDO, PERDA DE FORÇA E REDUÇÃO DOS MOVIMENTOS DO BRAÇO ESQUERDO.

ACIDENTE DE TRABALHO QUEDA DE ÁRVORE.

2.2.

Em caso de uma incapacidade permanente para sua atividade habitual, é possível reabilitação para outra atividade? Contextualize.

SIM DESDE QUE NÃO EXIJA REPETITIVOS EM BRAÇO ESQUERDO OU USO DA FORÇA DO MESMO BRAÇO.

3.

Qual a data estimada do início da incapacidade e qual o prognóstico para possível recuperação? Indicar quais os subsídios de persuasão (documentos, exames, laudos, relatórios médicos).

INÍCIO: 14/6/2018

RECUPERAÇÃO ESTIMADA SEM PROGNÓSTICO.

Observações:

PACIENTE PODERÁ SE BENEFICIAR DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO INSS.

(...)

8. A lesão é decorrente de acidente? (X) SIM

Acidente de Trabalho (x)

Acidente de outra natureza (

)

Já houve consolidação da lesão (x) SIM

(

) NÃO

Houve alguma perda anatômica? Qual? A força muscular está mantida?

DEFORMIDADE ANATÔMICA E REDUÇÃO DA FORÇA.

A mobilidade das articulações está preservada?

SIM

Face à sequela, ou doença, o(a) periciando(a) está (...)

IMPEDIDO PARA ESTA ATIVIDADE, MAS NÃO OUTRA.

(...)

10. Outros esclarecimentos que entender necessários:

PACIENTE COM LESÃO PERMANENTE, PARCIAL, PODERÁ SE BENEFICIAR DO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL DO INSS.

Apesar de o laudo pericial ter consignado que a incapacidade do autor é somente para as funções que desempenhava antes da patologia que o acomete, salientou que há possibilidade de reabilitação para outra atividade profissional que não exija movimentos repetitivos e força com braço esquerdo.

Todavia, convém mencionar que é o apelado é trabalhador braçal, Motosserista, com pouca escolaridade, com 55 anos de idade e, por consequência, não possui condições físicas de buscar uma nova formação educacional e profissional.

Ademais, a
jurisprudência humanista do Superior Tribunal de Justiça tem acentuado que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no artigo 42 da Lei n. 8.213/1991, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

[...] III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" [...].

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. VI - Recurso especial improvido.
(AREsp 1348227/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFERIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. 1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da aposentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 103.056/MG, Primeira Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 2/8/2013)

Assim, não há que se falar na reforma da sentença objurgada.

Quanto à alegação de ser ilegal a concessão da tutela liminar, por ausência de prova inequívoca e irreversibilidade do provimento, sem procedência.

Uma vez confirmada no mérito a sentença de procedência, não cabe conferir efeito suspensivo à apelação, pois não há probabilidade de provimento do recurso, consoante art. 1.012, § 4o, CPC.

No mais, inalteradas as circunstâncias que fundamentaram a urgência da verba alimentar, deve ser mantida a antecipação de tutela deferida na origem.

No que tange argumento do apelante de que se deve aplicar a TR como índice de correção monetária até 25/03/2015, conforme modulação dos efeitos pelo STF, não assiste razão.

Isso porque, no Recurso Extraordinário 870.947/SE-Tema 810, o Supremo Tribunal Federal, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea para promover os fins a que se destina.

Desse modo, não prospera o pedido do apelante para que seja aplicado quanto à correção monetária o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, como dito, já declarado inconstitucional pelo STF.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
da Remessa Necessária e
CONHEÇO
do Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS, porém
NEGO O SEU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021